Tribunal: TJPA
Processo: 0008844-37.2012.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008844-37.2012.8.14.0006

APELANTE: RODRIGO PINHEIRO SERRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA. DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, I (redação anterior) e II, do Código Penal, às penas de 6 (seis) anos de reclusão e pagamento de 80 (oitenta) dias-multa. A defesa pleiteia: (i) absolvição por insuficiência de provas; (ii) redução da pena-base ao mínimo legal. O Ministério Público pugna pelo improvimento do recurso, enquanto a d. Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo parcial provimento.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há elementos suficientes para sustentar a condenação do apelante pelo crime de roubo majorado; (ii) verificar a necessidade de redimensionamento da pena aplicada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A condenação está lastreada em provas suficientes, incluindo a posse da
res furtiva
pelo apelante e a localização do veículo roubado com base nas informações fornecidas por ele, corroboradas por testemunhos colhidos em juízo sob contraditório. A jurisprudência valida o depoimento de policiais em juízo como prova idônea.

4. Quanto à dosimetria da pena, constatou-se que a valoração negativa da conduta social foi inadequada, devendo ser desconsiderada. Ademais, reconheceu-se a atenuante da confissão espontânea, com consequente redimensionamento da pena.

IV. DISPOSITIVO

5. Recurso parcialmente provido.

_________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59, 65, III, ‘d’, 68,
caput
e parágrafo único, 157, § 2º, I (redação anterior) e II, 155, 226, e 33, § 2º, ‘b’.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema de Repercussão Geral nº 158; STJ, Tema Repetitivo nº 190; STJ, Súmula 231; STJ, AgRg no AgRg no HC 721.963/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 19/04/2022; STJ, AgRg no HC 672359/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 22/06/2021; STJ, AgRg no AREsp 1489526/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 05/11/2019; TJPA, Apelação 00614299620158140059, Rel. Des. Ronaldo Marques Valle, j. 23/04/2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dez dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Rodrigo Pinheiro Serra, irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, que o condenou pela conduta delitiva disposta no artigo 157, § 2º, I (redação anterior) e II, do Código Penal, à sanção de 6 (seis) anos de reclusão, e pagamento de 80 (oitenta) dias-multa (cf. ID 20517727).

Nas razões recursais,
a defesa requer: (a) a absolvição do apelante por insuficiência de provas; (b) redução da pena-base ao mínimo (cf. ID 20517749).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo improvimento da apelação (cf. ID 20517751).

A d. Procuradoria de Justiça se manifesta pelo parcial provimento do recurso (cf. ID

23495587).

É o relatório do necessário.

À douta revisão.

Submeta-se o feito ao plenário virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta e. Corte de Justiça).

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

1 - DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação é regular e tempestiva, existindo interesse e legitimidade da parte para recorrer. Assim, estão preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso.

2 - DA PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA

A defesa busca a absolvição do apelante, argumentando que não existem provas judicializadas capazes de atribuir-lhe a culpa. Suscita ainda a inexistência de reconhecimento válido.

Sem razão,
data venia
.

Ao examinar os autos, vejo que o réu foi preso em posse do capacete do apelante. Posteriormente, forneceu a informação sobre a localização da motocicleta roubada. A apreensão dos bens foi devidamente formalizada, conforme dá conta o auto de exibição e apreensão presente na página 37 do ID 20517697. Vale registrar que esse termo goza de presunção
juris tantum
de veracidade e é considerado prova irrepetível, categoria expressamente excepcionada pela regra do artigo 155 do CPP.

Além disso, os elementos informativos do inquérito policial, juntamente com a prova oral produzida em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, são mais do que suficientes para a formação de um juízo positivo acerca da culpa dos apelantes.

Vejamos.

O ofendido não prestou depoimento em juízo, mas foi ouvido na fase inquisitorial, ocasião em que detalhou como o roubo ocorreu e apontou o apelante como um dos autores do delito. Constou no termo o seguinte (cf. páginas 7-8 do ID 20517697):

(...) Que por volta de 20:30 horas o declarante foi procurado em sua casa e convidado para jogar bola em uma arena localizada às proximidades de sua casa tendo o mesmo aceito e saiu na motocicleta; Que antes de chegar na arena parou em uma esquina para conversar comum amigo quando ali chegou alguns indivíduos a pé, os quais o declarante conhece de vista e aqui identificados como Igor, Renan e Rodrigo os quais os abordou e estando um deles portando uma arma de fogo anunciou o assalto, mandando que o declarante, descesse imediatamente da motocicleta e corresse; Que o declarante desceu do veículo mas não correr apenas afastou-se do veículo; Que os indivíduos montaram em sua motocicleta e empreenderam fuga levando também um capacete do declarante. Que hoje por volta de 12:00 horas o declarante e um amigo iam passando no carro deste amigo procurando os acusados uma vez que o mesmos residem próximo ao declarante quando ao passaram em frente a um ponto de ônibus na Rodovia Transcoqueiro avistou os três indivíduos que o assaltou na noite anterior estando um deles com o capacete do declarante que foi roubado; Que imediatamente o declarante foi a casa de seu cunhado que é policial militar e este saiu juntamente com o declarante e seu amigo no carro e foram a procura dos acusados os quais adentraram em um coletivo (Icui Ver-O-Peso) e seguiram o coletivo e quando passaram por um PM BOX em frente ao Ginásio de Esporte denominado Abacatão quando acionou os policiais ali de serviço que abordaram os indivíduos identificados como Igor Alexandre Gadelha de Oliveira, Renan Santos de Souza e Rodrigo Pinheiro Serra sendo que o acusado identificado como Rodrigo foi quem disser aos policiais o local onde se encontrava a motocicleta do declarante tendo os mesmo ido a uma residência onde foi encontrada a motocicleta no quintal da casa e uma arma de fogo, provavelmente utilizada no assalto na residência de Wenderson Carlos Bentes Lima em companhia deste havia o nacional Andrey Natividade Lima, os quais receberam voz de prisão sendo os objetos apreendidos e todos conduzidos a esta Seccional Urbana onde foram apresentados a Autoridade Policial que após ouvir o relato determinou a lavratura do procedimento pertinente; Que aqui no prédio desta Seccional após pesquisa no sistema do Detran foi constatado que a motocicleta que o declarante havia comparado em São João da Ponta é produto de roubo, fato corrido no dia12/07/12 no Bairro do Bengui. (...)

Além disso, o apelante, que tampouco foi ouvido em juízo, sendo declarado revel (cf. página 64 do ID 20517707), confessou a autoria delitiva perante a autoridade policial nos seguintes termos (cf. páginas 11-12 do ID 20517697):

(...) Que confessa a autoria do delito explicando que conhece os nacionais Renan, Wenderson, Igor Andrey e Renan acerca de um mês do Bairro Carmelandia; Que anteontem por volta de 19:45 horas o depoente enconmytou-se com os demais acusados na Rodovia Transcoqueiro entrada do Cabanagem; Que estavam caminhando quando avistaram um casal em uma motocicleta e resolveram abordar-los para tomarem a motocicleta do mesmo; Que antes de sair de sua casa falou com Igor e este o convidou para assaltarem tendo Igor levado uma arma de fogo e quando se encontraram passou a arma para o depoente que tinha a intenção de praticar assalto alegando que estava precisando comprar fraldas para sua filha que estava precisando; Que ao avistarem a vítima aqui identificado como Jair Coelho Bandeira na motocicleta o abordaram tendo o depoente mostrando a arma que intimidou a vítima tendo esta descido da motocicleta e em seguida montaram no veículo e me ao sacado a arma de fogo e empreenderam fuga sem que a vítima esboçasse qualquer reação; Que era o depoente que vinha na direção do veículo passado a arma novamente a Igor; Que com relação ao capacete o depoente diz que lhe pertence e que a vítima estava sem capacete; Que além do depoente somente Igor estava em sua companhia sendo que Renan apesar de ter passagem pela polícia não se encontrava com os mesmos; Que com relação a amizade que tem com os acusados o depoente diz que a pouco tempo e que essa foi a primeira vez que praticou assalto em companhia dos mesmos; Que perguntado ao depoente este respondeu que após fugirem do local o depoente conduziu o veículo até a casa de Wenderson localizado no Icui Guajará onde ali pediram ao mesmo

que escondessem a motocicleta bem como a arma utilizada no crime; (...)

Trata-se de importantíssimos elementos de convicção, sendo oportuno lembrar que
o
artigo 155 do CPP veda a condenação com base em provas exclusivamente inquisitoriais, mas, no entanto, se tais provas forem corroboradas por provas judiciais, podem e devem ser usadas para confirmar a acusação, sendo exatamente o que ocorre no processo sob análise.

Ora, em seus depoimentos em juízo (cf. ID’s 20517710 / 20517715), os policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante, sob o crivo do contraditório, se mostraram seguros, imparciais e coerentes com o narrado pela vítima e pelo réu no inquérito. Para demonstrar, colaciono as sínteses das narrativas constantes na r. sentença (ID 20517727):

Thiago Almeida Veracio: que estava parado ao lado do Abacatão em um quiosque da polícia quando a vítima chegou e informou que haviam roubado sua moto e que os assaltantes encontravam-se dentro de determinado coletivo; que os policiais procederam a diligência e fizeram a parada do ônibus, momento em que a vítima mostrou os acusados, os quais estavam em posse do capacete que também havia sido roubado; que ao serem questionados acerca da localização da motocicleta conduziram os policiais até uma casa onde foi encontrado a moto roubada e uma arma de fogo que estava enrolada em um pano no cesto de roupa suja; que os policiais conduziram todos os acusados até a delegacia.

Lucineia Assunção Correa:

que estava de serviço na viatura junto com outros policiais quando a vítima os informou que havia reconhecido no ônibus um rapaz que havia lhe assaltado; que este ainda estava em posse do capacete roubado; que os policiais foram atrás do ônibus e conseguiram fazê-lo parar; que um dos acusados deu a localização da casa em que a motocicleta estava; que se deslocaram até o local e encontraram a moto e uma arma dentro de um cesto de lixo com cinco munições intactas.

Eron de Jesus Valente: que estava presente no local da abordagem dos acusados logo após a viatura da Cabo Lucineia pedir apoio porque tinha sido abordada pela vítima afirmando que havia reconhecido seu capacete com os acusados; que fizeram o deslocamento até a carnaúba onde encontraram a moto da vítima e uma arma de fogo municiada

Assim, constato que os depoimentos são amplamente convergentes nos pontos principais. Todos os relatos indicam que a abordagem ao apelante e aos demais foi desencadeada por
delatio criminis
da vítima, que se dirigiu aos policiais informando que havia sido assaltada. O ofendido afirmou ter reconhecido os assaltantes dentro de um coletivo e destacou que eles estavam em posse de um capacete que lhe pertencia, o que foi corroborado por todos os depoentes. Os policiais também relatam que um dos acusados forneceu a localização da motocicleta roubada.

Portanto, diante do que foi produzido, detalhes mais precisos sobre a dinâmica do evento não se mostram imprescindíveis, já que, nos aspectos relevantes dos fatos, houve a devida submissão ao crivo do contraditório e da ampla defesa.

Destaco ainda que
m
erece crédito o depoimento policial, pois tem fé pública, sendo certo que a defesa, em momento algum, demonstrou a imprestabilidade correlata. Nesse sentido, já decidiu esta e. Corte de Justiça:

APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. INSUBISISTÊNCIA. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. INOCORRÊNCIA. DEPOIMENTO POLICIAL. VALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (...) Não há como desconstituir os testemunhos policiais sobre fatos observados no cumprimento da função pública, vez que estão revestidas de presunção de legitimidade e credibilidade, principalmente quando firmes e coerentes entre si, ainda mais por terem sido confirmadas em Juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes. (...) (TJ-PA - APR: 00614299620158140059 BELÉM, Relator: RONALDO MARQUES VALLE, Data de Julgamento: 23/04/2019, 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 25/04/2019).

Na mesma linha é a jurisprudência do c. STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. (...). DEPOIMENTO DOS POLICIAIS PRESTADOS EM JUÍZO. MEIO DE PROVA IDÔNEO. (...) segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova (...) (STJ - AgRg no HC: 672359 SP 2021/0175979-4, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 22/06/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/06/2021)

Dessa forma, verifico que as provas e os elementos informativos reunidos ao longo do processo estão concatenados por uma relação de causalidade lógica, convergindo de maneira harmônica para a demonstração da verdade real, que, no caso, aponta a participação do apelante no crime de roubo circunstanciado sofrido pela vítima. A argumentação da defesa em sentido contrário, portanto, revela mero inconformismo.

Para melhor fundamentar, colaciono o seguinte aresto do c. STJ:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. AUTORIA DELITIVA. CONDENAÇÃO EXCLUSIVA EM ELEMENTOS DO INQUÉRITO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECONHECIMENTO PELA VÍTIMA PERANTE A AUTORIDADE POLICIAL CORROBORADO POR DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA EM JUÍZO. (...) São admissíveis, para fundamentar a condenação, as provas produzidas no inquérito policial, desde que sejam corroboradas por outros elementos obtidos durante a instrução criminal. 2. A autoria delitiva foi constatada com base no reconhecimento realizado pela vítima, perante autoridade policial, corroborado pelo depoimento de testemunha na fase judicial. (...) (STJ - AgRg no AREsp: 1489526 SP 2019/0122432-0, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 05/11/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/11/2019).

Quanto à inexistência de reconhecimento formal, não se verifica qualquer irregularidade. Isso porque foi a vítima quem apontou o apelante e seus comparsas aos policiais. Ademais, os acusados foram presos em posse do capacete roubado, sendo certo ainda que a localização da motocicleta só foi possível graças às informações fornecidas pelo réu.

Dessa forma, foi perfeitamente individualizada a autoria delitiva, o que tornou desnecessária a utilização do procedimento descrito no artigo 226 do CPP. Ressalte-se que tal procedimento deve ser empregado, como prescreve o próprio dispositivo legal, apenas quando houver necessidade.

Nesse sentido, colaciono elucidativa jurisprudência do c. STJ:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO DO ART. 226 DO CPP. TESE DE NULIDADE. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO PESSOAL. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA VÁLIDOS E INDEPENDENTES. PRECEDENTE. 1. Para a jurisprudência desta Corte Superior, o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto para identificar o réu e fixar a autoria delitiva quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal (HC n. 598.886/SC, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 18/12/2020). 2. O art. 226, antes de descrever o procedimento de reconhecimento de pessoa, diz em seu caput que o rito terá lugar "quando houver necessidade", ou seja, o reconhecimento de pessoas deve seguir o procedimento previsto quando há dúvida sobre a identificação do suposto autor. A prova de autoria não é tarifada pelo Código de Processo Penal.

4. Antes, esta Corte dizia que o procedimento não era vinculante; agora, evoluiu no sentido de exigir sua observância, o que não significa que a prova de autoria deverá sempre observar o procedimento do art. 226 do Código de Processo Penal. O reconhecimento de pessoa continua tendo espaço quando há necessidade, ou seja, dúvida quanto à individualização do suposto autor do fato. Trata-se do método legalmente previsto para, juridicamente, sanar dúvida quanto à autoria. Se a vítima é capaz de individualizar o agente, não é necessário instaurar a metodologia legal. 5. A nova orientação buscou afastar a prática recorrente dos agentes de segurança pública de apresentar fotografias às vítimas antes da realização do procedimento de reconhecimento de pessoas, induzindo determinada conclusão. (...) Agravo regimental improvido. (AgRg no AgRg no HC n. 721.963/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 13/6/2022).

Indeferido.

3 - DOS ASPECTOS ATINENTES À DOSIMETRIA DA PENA DO APELANTE

A defesa requereu a redução da pena-base ao mínimo legal.

Para melhor analisar, transcrevo a fundamentação empregada na primeira fase da dosimetria da pena do apelante (ID 20517727):

-
culpabilidade: o grau de reprovabilidade é o normal do tipo penal não havendo intensidade de dolo acima da média;

- antecedentes criminais: detém bons antecedentes criminais, conforme certidão inserida no ID 86354806 (Súmula n. 444, do STJ);

- personalidade: não pesquisada;

- conduta social: voltada ao cometimento de delitos;

- motivação do crime: não desvendada;

- circunstâncias: próprias da espécie delituosa;

- consequências: favorável, na medida em que a vítima recuperou a res furtiva;

- comportamento da vítima: em nada contribuiu para a ocorrência do fato delituoso.

Verifico que apenas o vetor da conduta social foi negativado. O fundamento empregado, contudo, não foi idôneo, pois genérico, afrontando a Súmula 17 desta e. Corte de Justiça.

Por fim, verifico a necessidade de ajuste, de ofício, na segunda fase da dosimetria, devendo ser reconhecida a atenuante prevista no artigo 65, III, 'd', do Código Penal, uma vez que o réu confessou a autoria delitiva na fase inquisitorial.

4 - DA NOVA DOSIMETRIA DA PENA DO APELANTE

Considerando os reparos promovidos, realizarei a nova dosimetria da pena do apelante, atento aos ditames do artigo 68 do CP, que elegeu o sistema trifásico para a quantificação das sanções aplicáveis, bem como ao artigo 59 do mesmo estatuto repressivo.

Na primeira fase, não há circunstâncias judiciais negativas. Assim, fico a pena-base em 4 (quatro) anos de reclusão, e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, presente a atenuante da confissão espontânea. Não incidem agravantes. Dessa forma, mantenho a pena intermediária no mesmo patamar da basilar, em observância à Súmula 231 e ao Tema Repetitivo nº 190 do c. STJ, bem como ao Tema de Repercussão Geral nº 158 do Excelso STF.

Na terceira fase, não há minorantes a ponderar. Remanesce as majorantes do emprego de arma de fogo e do concurso de pessoas. Desse modo, observando o parágrafo único do artigo 68 do CP, aumento a pena provisória de referência em 1/3 (um terço), já que o delito é anterior à Lei nº 13.654/2018, para torná-la definitiva no patamar de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida no regime semiaberto (cf. artigo 33, §2º, “b”, do CP).

Quanto à pena de multa, a reprimenda acima demandaria proporcionalmente o pagamento de 87 (oitenta e sete) dias-multa, o que superaria aquela estabelecida pelo d. Juízo
a quo
, ferindo, por conseguinte, o princípio do
non reformatio in pejus
. Por esse motivo, torno concreta a multa no mesmo patamar calculado em sentença, qual seja, 80 (oitenta) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.
.

São inaplicáveis ao caso os artigos 44 e 77 do CP.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, pelos fundamentos apresentados, dou parcial provimento ao recurso para redimensionar a pena do apelante.

É o voto.

Belém, 27/02/2025